Tribunal: TJDFT
Processo: 0714204-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DECISÃO EXPRESSA E DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR PROVAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, em seus incisos I e II, define a regra geral sobre a distribuição do ônus da prova, qual seja, ao autor por fato constitutivo de seu direito, e ao réu por fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Como exceção, prevê a inversão de tal ônus em seu parágrafo 1o.

2. O fato de a Sentença afirmar que determinado fato é extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor não retira a natureza de fato constitutivo deste. Deve-se atentar para a verdadeira essência da alegação e para as consequências dela sobre a relação jurídica.

3. No caso, a despeito da afirmação de que a nulidade do processo administrativo é fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, é certo que a invalidade atinge o ato no plano da validade. Além disso, orbita em torno do direito fundamental (direito material) ao devido processo legal administrativo. Sendo assim, consiste em fato constitutivo do direito do autor.

4. É nula a Sentença que afirma incumbir ao réu provar a ausência de qualquer nulidade no processo administrativo, sem que haja no processo decisão a inverter o ônus da prova. Ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, as partes devem ter plena consciência sobre as consequências da não apresentação de determinada prova, em respeito às expectativas legítimas criadas com as diretrizes definidas na norma jurídica processual.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.